Tribunal: TJPA
Processo: 0808930-07.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808930-07.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO, CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO

EMBARGADO: FERNANDO RODRIGUES DALTRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0808930-07.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

EMBARGANTES:
JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO E CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO
(ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIANÇA MAJORADA – VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO – OMISSÃO SANADA – AFASTADA PRETENSÃO DE INOVAÇÃO QUANTO AO NÃO CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Não servem os aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente apreciada, tampouco examinar temas inovadores ao processo. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento. Embargos parcialmente acolhidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e acolher em parte os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808930-07.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

EMBARGANTES:
JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO E CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO
(ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO e CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO,

em face da

decisão proferida nos autos de Recurso em Sentido Estrito que deu provimento ao recurso e majorou
o valor da fiança para 200 salários-mínimos para cada um dos réus.

Apontam os Embargantes o não cabimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Assistente de acusação, por ausência de previsão legal no art. 581, do CPP, assim como a omissão no v. Acórdão vergastado no que tange ao valor do salário mínimo para efeito de pagamento do reforço da fiança, se é o da época dos fatos ou o da data atual.

Contrarrazões aos Embargos, id-16732284.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos aclaratórios, apenas para ser esclarecido o valor do salário mínimo para efeito de pagamento do reforço da fiança.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que atendidos aos pressupostos de admissibilidade.

R
essalto, de início, que
os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

A alegação de não cabimento de recurso em sentido estrito
interposto pelo assistente de acusação, por ausência de previsão legal no art. 581, do CPP, não foi alegada em momento algum nos autos, nem sequer nas contrarrazões apresentadas pelos ora Embargantes, id- 14422954. Sendo assim, a questão já está superada, não cabendo a inovação em sede de Embargos de Declaração, inexistindo, portanto, vício a ser sanado,
data venia
.

Portanto, não servem os aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente apreciada, tampouco examinar temas inovadores ao processo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1.
Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.
2. Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos aclaratórios decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento, apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento. 3. Embargos rejeitados. (EDcl no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)

Quanto ao esclarecimento no que tange ao valor do salário mínimo para efeito de pagamento do reforço da fiança, se é o da época dos fatos ou o da data atual. Vejamos:

O MM. Juízo
a quo,
ao arbitrar a fiança em 20 salários mínimos para cada um dos acusados, id-14422963, mencionou na sentença que tal valor correspondia a R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), considerando o salário mínimo vigente na época da decisão (agosto de 2019) – R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

O valor da fiança, contudo, foi majorado para 200 salários mínimos no v. Acórdão ora embargado, devendo ser pago com base no salário mínimo vigente à época do pagamento, o que é obvio.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho em parte, apenas para sanar a omissão quanto ao valor do salário mínimo para efeito de pagamento do reforço da fiança, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/01/2024